Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-53.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003456-53.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , LEONARDO BAHIA CABRAL, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, TIAGO HENRIQUE CEZAR DA SILVA

APELADO: ELOINA ANTONIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E COERENTE ACERCA DA LEGITIMIDADE DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, apenas para limitar a multa diária, fastando os demais pleitos recursais do embargante. O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que este deveria ter reconhecido a sua ilegitimidade passiva, por ser mero agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a competência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito, diante da necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal (CEF) na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, e (ii) estabelecer se a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o feito, diante da alegação de necessidade de ingresso da CEF na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois tendo o embargante alegado que o acórdão impugnado fora omisso e contraditório, o recurso interno é cabível, sendo que a ausência dos vícios alegados culminará na rejeição dos embargos, sem impedir o conhecimento do recurso.

4. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, pois tratou de forma expressa e coerente sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, fundamentando que, como agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida, o embargante possui dever de fiscalização do avanço das obras para o repasse dos valores à entidade organizadora, sendo, portanto, parte legítima na demanda.

5. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, constata-se que além de a matéria não ter sido suscitada em sede de apelação, a CEF foi intimada para manifestar interesse no feito e permaneceu inerte, o que afasta a competência da Justiça Federal.

6. Inaplicável da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, pois a mera rejeição dos embargos não evidencia intuito procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:

1. A legitimidade passiva do agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida é reconhecida quando este possui dever de fiscalização sobre o avanço das obras.

2. A ausência de manifestação da CEF, quando intimada, afasta a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº.
8003456-53.2020.8.05.0146
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como embargados,
ELOINA ANTONIA DE JESUS
,
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL ARACI (IDESA)
,
WASHINGTON LUIZ

GONCALVES SERAFIM DA SILVA
e
CARLOS ROBÉRIO DOS SANTOS ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA